Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Os alimentos arbitrados na r. sentença não suprem nem ao menos a metade das despesas mensais do menor e os elementos do processo evidenciam que o genitor-alimentante tem capacidade de provê-los em patamar superior, ante a movimentação financeira incompatível com a renda declarada auferida do emprego formal, desse modo, o pedido recursal de majoração da verba procede.
III - Apelação provida.